Tribunal: TJDFT
Processo: 0709316-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
penal e processual penal. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. Provas. condenação mantida. pena. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. art. 42 da lei no 11.343/2006. ANÁLISE CONJUNTA. antecedentes penais. reincidência. bis in idem não configurado. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4o. DA LEI No 11.343/2006. vultosa quantidade de droga. circunstâncias do flagrante. dedicação a atividades criminosas. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os depoimentos dos policiais que atuaram no flagrante, o laudo pericial e as circunstâncias singulares que permaneceram o fato demonstram o acerto da sentença condenatória. 1. 2. Os agentes policiais gozam de fé pública, havendo, pois, presunção relativa de veracidade nas informações por eles apresentadas, quando corroboradas por outros elementos probatórios.
2. A natureza e a quantidade da droga, elencadas no art. 42 da Lei de Drogas, representam circunstância judicial especial única, não se admitindo sua cisão em moduladores distintos, o que resultaria no incremento da sanção em duplicidade. Precedentes do TJDFT.
3. Se a confissão espontânea do réu, malgrado parcial ao excluir a participação do comparsa, foi utilizada como fundamento para condenar, também deve ser reconhecida como atenuante no cálculo da pena. 3. 1. Inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula no 231/STJ).
4. A presença de múltiplas condenações definitivas permitem a atestar a presença de antecedente penal, bem como a agravante da reincidência, em fases distintas da dosimetria, não configurando o bis in idem.
5. Não se aplica a causa de diminuição da pena do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, quando apreendido em poder do réu vultosa quantidade de entorpecente que, diante de seu elevado grau de pureza, equivaleria a mais de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e as circunstâncias que permearam o flagrante evidenciam que ele, não obstante primário, se dedicava a atividades criminosas.
6. Mantida a negativa de os réus apelarem em liberdade, após confirmação pela sentença condenatória dos pressupostos que determinaram a conversão de sua prisão em flagrante em preventiva e não estarem presentes as medidas cautelares diversas da prisão.
7. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Penas reduzidas.